Tribunal: TJSP
Processo: 2205469-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO BANCÁRIO- IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE- DILAÇÃO PROBATÓRIA
– Interposição do recurso da decisão que determina a realização de perícia grafotécnica e o depósito de honorários periciais pela parte que produziu o documento, cuja autenticidade é contestada – Disposição expressa do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Tema 1061 do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO BANCÁRIO- IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE- DILAÇÃO PROBATÓRIA
– Interposição do recurso da decisão que determina a realização de perícia grafotécnica e o depósito de honorários periciais pela parte que produziu o documento, cuja autenticidade é contestada – Disposição expressa do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Tema 1061 do C. Superior Tribunal de Justiça- Hipótese que não se enquadra naquela de redistribuição do ônus da prova – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.015 do CPC/2015 – Não conhecimento:

– O Código de Processo Civil em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, e não sendo a hipótese de mitigar a taxatividade do dispositivo legal, por ausência das condições previstas em recurso decidido pelo STJ para essa hipótese, a insurgência somente poderá ser arguida, se o caso, em recurso de apelação ou em sua resposta.

RECURSO NÃO CONHECIDO.